Tribunal: TJDFT
Processo: 0708115-25.2018.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. PRETENSÃO. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhuma das hipóteses previstas nos artigos 1.022/1.023 do Código de Processo civil de 2015.
2. Os declaratórios não são o meio adequado para reexaminar matéria debatida e julgada. O provimento desse recurso pressupõe a constatação dos defeitos elencados no CPC.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.